Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE IINSTRUMENTO. FALÊNCIA. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. SÓCIOS E FIADORES SOLIDÁRIOS. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de execução contra os recorrentes, no processo originário. Os agravantes pedem a suspensão da execução, sob pena de decisões conflitantes com relação ao Juízo da Falência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a controvérsia acerca da possibilidade de extensão da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, inciso II, da Lei n.o 11.101/2005, aos sócios e fiadores solidários do devedor falido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do § 1o do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, a decretação da falência ou recuperação judicial do devedor principal não suspende as ações ou execuções em face dos fiadores e coobrigados solidários, conforme entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.”
4. A autonomia das obrigações de sócios e fiadores garante ao credor o direito de prosseguir com a execução em relação aos coobrigados, independentemente do processo de falência. A tese dos agravantes quanto ao risco de decisões conflitantes entre o Juízo da Falência e o da Execução não encontra amparo jurídico, pois a constrição de bens dos fiadores não interfere no patrimônio da massa falida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, inciso II, da Lei n.o 11.101/2005, aplica-se exclusivamente ao devedor principal em falência ou recuperação judicial, não abrangendo os coobrigados solidários ou fiadores, que possuem obrigações autônomas perante os credores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.101/2005, Art. 6o, inciso II, e art. 49, § 1o; CPC,
Art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, REsp n.o 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção do STJ, julgamento em 24/04/2013.